Tribunal: TJDFT
Processo: 0708770-50.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708770-50.2020.8.07.0007 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: GABRIEL DOUGLAS GONCALVES SANTOS D E S P A C H O BANCO DO BRASIL S.A interpõe AGRAVO INTERNO em face da decisão de fls. 1/2 ID 24632376. Intime-se o Agravado para responder ao Agravo Interno, nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de maio de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator